Tribunal: STF
Processo: RE 92344
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. ISENÇÃO CONCEDIDA PELA DECISÃO 1226
DO C.P.A. AS MERCADORIAS IMPORTADAS SOB O REGIME ADUANEIRO "DRAW
BACK". - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AO ART. 3 DA LEI 3.421/58 E AOS ARTS. 8, XVII, "A", E 43,
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.